Tribunal: TJBA
Processo: 8000575-17.2021.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000575-17.2021.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

ESPÓLIO: MARINA MENEZES DO LAGO e outros

Advogado(s)
:
UALLACE HENRIQUE CALDAS SILVA MELO, JOSE LUIZ ANUNCIACAO BERNARDO

APELADO: JADSON LUIZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JADSON LUIZ DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Espólio Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que alterou a verdade dos fatos. O pedido recursal busca a reforma da decisão.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a caracterização da litigância de má-fé, notadamente o dolo processual, para justificar a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.
III. Razões de decidir

3. Para a caracterização da litigância de má-fé é necessária a demonstração de dolo processual, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
4. A análise dos autos revela que a conduta do Espólio Apelante decorreu do exercício regular de direito, sem elementos que evidenciem intenção dolosa de prejudicar o processo ou de alterar a verdade dos fatos.
IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Multa por litigância de má-fé afastada.
Tese de julgamento: "1. A configuração da litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, não sendo suficiente a mera improcedência do pedido ou a falha na narrativa dos fatos. 2. Não há litigância de má-fé quando a conduta decorre do exercício regular de direito, sem intenção dolosa de prejudicar o processo ou alterar a verdade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 77, I, e 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.164.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 15.10.2024; TJ-SP, AC 1002405-36.2022.8.26.0417, Rel. Pedro Kodama, 02.03.2023; TJ-PR, APL 0003943-82.2020.8.16.0105/1, Rel. Paulo Cezar Bellio, 30.01.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000575-17.2021.8.05.0034, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cachoeira/BA, tendo, como Apelante
, ESPÓLIO DE MARINÁ MENEZES DO LAGO
e,

como Apelado,
JADSON LUIZ DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA